Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005178-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA - CPF: 487.864.891-00 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ALEGAÇÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA – REJEIÇÃO – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – EXIGÊNCIA DE REQUISITOS QUE A LEI NÃO EXIGE EM RAZÃO DO TIPO DE PROMOÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O simples cumprimento desta não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

A Comissão de Promoção de Praças, presidido pela Autoridade Coatora indicada, ao exigir os requisitos dos incisos IV e V, do art. 21, da Lei no 10.076/2014, para o impetrante concorrer a promoção por requerimento, extrapolou os dispositivos legais pertinentes, devendo o respectivo ato ser corrigido, pela via próprio do remédio constitucional em questão, face a flagrante ilegalidade a qual fora produzida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005178-66.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ ANTÔNIO PREZA DA COSTA

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Antônio Preza da Costa contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na não inclusão de seu nome no Quadro de Acesso a promoção por requerimento, por não apresentar avaliação de inspeção de saúde válida e avaliação de desempenho físico válida, requisitos que, segundo o Impetrante, não se aplicam ao seu caso, por se tratar de transferência para a reserva remunerada.

Afirma o Impetrante que é Terceiro-Sargento da PMMT, tendo sido promovido a essa graduação em 12-12-2014, estando apto a ser promovido à graduação de Segundo-Sargento, inscrevendo-se para a promoção por requerimento.

Sustenta que foi publicado o Boletim Reservado no. 2135, constando no assunto 4o da pauta, no qual constou o nome do Impetrante na relação dos 3o Sargentos selecionados dentro do número de vagas destinadas para Promoção por Requerimento das Praças.

Assevera que, depois de selecionado dentro do número de vagas destinadas para promoção por requerimento, teve o seu nome excluído conforme Boletim Reservado no. 2126, de 9-4-2019, por não apresentar avaliação de inspeção de saúde válida, avaliação de desempenho físico válida, não atendendo aos requisitos dos incisos IV, V e § 1o do artigo 21 e inciso I do art. 36, da Lei no. 10.076, de 31 de março de 2014.

Salienta que, a Autoridade Coatora está exigindo requisitos para promoção por requerimento que não são exigidos na lei, pois, para este tipo de transferência para a reserva remunerada com promoção por requerimento, somente se aplicam os incisos I, II, e X do art. 21 da Lei no. 10.076/2014.

Afirma que, está sendo lesado no seu direito líquido e certo, porque, como se verifica pela documentação acostada nos presentes autos a Comissão de Promoção de Praças, sob a presidência da autoridade coatora já nominada, está a exigir requisito que a lei não exige em razão do tipo de promoção, qual seja, a prescrita no inciso III do artigo 10 dita como em situação específica.

Diz que, o
periculum in mora
está potencializado pelo prejuízo iminente do Impetrante perder a promoção pelo critério requerimento, podendo se inscrever somente em janeiro de 2020.

Desse modo, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postula, liminarmente, a sua inclusão no Quadro de Acesso a promoção por requerimento. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança.

No id. 8042099, foi determinada a intimação da Autoridade Coatora para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar as informações necessárias, no entanto, a Secretaria Judicial certificou no id. 8242178, o decurso do prazo sem a apresentação das informações solicitadas.

O pedido de liminar foi deferido no id. 8275983, para determinar que a Autoridade Coatora inclua o nome do Impetrante no Quadro de Acesso à promoção por requerimento.

Posteriormente, foi procedida a juntada das informações prestadas de forma física pela Autoridade Coatora, na qual consigna que o Impetrante satisfaz todos os requisitos e critérios legais para a Promoção por Requerimento (id. 8341418).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos, pugnando pela extinção da ação sem resolução de mérito, ao argumento de que com o cumprimento da liminar deferida, a presente ação mandamental perdeu seu objeto (id. 8494952).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020